Tribunal: TJES
Processo: 0003183-38.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003183-38.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003183-38.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, com base em veredito do Conselho de Sentença, absolveu o réu da acusação de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O recurso ministerial busca a anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão absolutória, que negou a autoria delitiva, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu é manifestamente contrária ao conjunto probatório, a ponto de justificar a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do veredito popular é medida excepcional, cabível somente quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra arbitrária, teratológica e completamente divorciada do acervo probatório.

A análise do Tribunal de apelação, em casos de alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, restringe-se a um juízo de constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão dos jurados.

A versão absolutória acolhida pelos jurados baseou-se em álibi apresentado pelo réu que não foi minimamente comprovado pela defesa, ônus que lhe incumbia, conforme o art. 156 do CPP.

O conjunto probatório contém depoimentos de policiais militares e civis que, de forma coesa, apontam o apelado como autor do crime, com base em informações colhidas na comunidade local, que temia depor formalmente. Declarações prestadas na fase inquisitorial por testemunhas presenciais, sócias do réu no estabelecimento onde ocorreu o crime, confirmaram a autoria delitiva, ainda que uma delas tenha se retratado em juízo.

A decisão do Conselho de Sentença, ao ignorar o robusto conjunto de indícios e provas circunstanciais e acolher um álibi sem lastro probatório, não representa a escolha por uma das versões plausíveis, mas sim um veredito arbitrário e dissociado da prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso provido para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do réu a novo julgamento.

Tese de julgamento
:

Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredito absolutório que, ignorando um conjunto sólido e coerente de provas indiretas e depoimentos, acolhe álibi não comprovado pela defesa.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP) não ofende a soberania dos veredictos quando o veredito se revela arbitrário e totalmente dissociado dos elementos de convicção constantes do processo.

Dispositivos relevantes citados
:

Artigo 156 do Código de Processo Penal.

Artigo 593, inciso III, alínea "d", e §3º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 323.409/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para o acórdão Min. Felix Fischer, DJe 08/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003183-38.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus que, obedecendo a veredito do Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado LUCAS MIRANDA DE OLIVEIRA das imputações contidas na denúncia.

Narra a inicial que, em 05 de abril de 2020, por volta das 11h21min, no “Bar do Casarão”, bairro Porto, em São Mateus/ES, o apelado, agindo com intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou um disparo de arma de fogo contra Rogério de Jesus Conceição, causando-lhe a morte.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença negou a autoria delitiva, resultando na absolvição do réu.

No recurso, o Ministério Público busca a anulação do julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a soberania do veredito popular e a fragilidade do conjunto probatório, que estaria baseado em testemunhos de “ouvir dizer”.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça MARCELLO SOUZA QUEIROZ pugna pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para que o apelado seja submetido a novo julgamento.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A insurgência ministerial cinge-se à alegação de que a decisão absolutória do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento.

A
anulação d
o
veredito popular, com base no artigo 593, inciso III, alínea “
d
”, do Código de Processo Penal, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra arbitrária, teratológica e completamente divorciada do conjunto probatório. A soberania dos veredictos, embora garantida constitucionalmente, não é absoluta e não pode legitimar decisões que ignoram por completo a evidência dos autos.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Revendo as provas dos autos, observo que a decisão dos jurados, ao negar a autoria delitiva, afrontou de forma manifesta o robusto acervo probatório produzidos tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.

A materialidade do crime é inconteste, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico. A controvérsia reside na autoria, que o apelado negou, apresentando um álibi de que estaria trabalhando em outra cidade na data do crime. Tal versão, contudo, além de não ter sido minimamente comprovada pela defesa, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 156 do CPP, foi frontalmente contrariada pelas provas.

O policial militar
Giovane José Damasceno
, em seu depoimento judicial, relatou que, ao chegar ao local do crime, foi informado por uma pessoa de confiança que o apelado seria o autor do homicídio e que, dias antes, já havia ameaçado a vítima. Ressaltou, ainda, a dificuldade em obter informações formais devido à "lei do silêncio" imposta pelo tráfico de drogas na região.

Na mesma linha, o policial militar
Rafhael Ponath Pereira
declarou em juízo que, embora não tenha sido possível colher dados sobre a autoria no local do crime, um informante posteriormente apontou o apelado como o autor do disparo. Confirmou que o bar onde o crime ocorreu era frequentado por usuários e traficantes e reconheceu o recorrido em audiência como a pessoa apontada como autora do fato.

Corroborando a linha apresentada pelos militares, o policial civil
Luciano Martins Hatum
afirmou que as apurações indicaram o apelado como autor do homicídio, com base em diversos relatos de moradores do bairro Porto, que mencionaram uma discussão entre ele e a vítima momentos antes do crime. O investigador frisou que, apesar de toda a comunidade saber da autoria, o medo imposto pelo tráfico local impedia que as testemunhas depusessem formalmente.

Some-se a isso as declarações prestadas na fase inquisitorial por Breno da Silva da Conceição e Thiago Barbosa da Silva, sócios do apelado no bar onde ocorreu o crime. Ambos afirmaram, inicialmente, que o autor do homicídio foi o recorrido, após uma discussão. A posterior retratação de Breno em juízo, ao corroborar o álibi do réu, se mostra frágil e inverossímil diante de sua declaração inicial.

A tese defensiva de que a acusação se baseia em meros testemunhos de “
ouvir dizer
” não se sustenta. O que se tem é um conjunto de indícios e provas circunstanciais bastante sólidas, precisas e concordantes, que, somadas, contradizem frontalmente a deliberação do Conselho de Sentença. A decisão dos jurados, ao ignorar a totalidade desses elementos e acolher um álibi sem suporte probatório, não representa a escolha por uma das versões plausíveis, mas sim uma decisão arbitrária e dissociada da realidade fática apresentada nos autos.

R
elembro,
por fim,
que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui orientação assente no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, em recurso interposto pelo Ministério Público, na forma do art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, não viola a soberania dos veredictos (STJ, HC 323.409/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. Acórdão Min. Felix Fischer, DJe 08/03/2018).

Portanto, a anulação do julgamento é medida que se impõe, a fim de que o apelado seja submetido a nova deliberação pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, e determinar que o apelado LUCAS MIRANDA DE OLIVEIRA seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a decisão do Conselho de Sentença, por manifestamente contrária ao conjunto probatório constante dos autos.